Tribunal: STF
Processo: ARE 1509971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROMOÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.



    1. Pretensão de reforma da sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral, declarando a inconstitucionalidade do §8º (oitavo) do art. 23 da Lei Estadual nº 15.797/2015, por implicar tratamento discriminatório vedado pelo §11 do art. 276 da Constituição do Estado do Ceará de 1989, de modo a assegurar o direito subjetivo do recorrido a concorrer, em igualdade de condições com os demais oficiais Majores (QOAPM e QOPM), a promoção ao posto de Tenente-Coronel, obedecidos os critérios e requisitos do art. 23, da Lei nº 15.797/2015, à exceção da norma do seu §8º, em razão da inconstitucionalidade que fora declarada.



    2. Especificamente, quanto à promoção dos militares estaduais, a Lei nº 15.797/2015 regulamenta os direitos dos servidores militares, na qual os autores respaldam sua pretensão. O art. 23, caput,da referida lei, preconiza que “a promoção requerida será efetivada a pedido do militar interessado que atenda às condições do art. 3º, § 5°, e do art. 7º desta Lei”, constando em seu §8º que Majores QOA (Quadro de Oficiais da Administração Policial Militar) não fazem jus apromoção requerida.



    3. A Constituição do Estado do Ceará de 1989, no tocante aos servidores públicos militares, estabelece, em seu art. 176, § 11, que “é vedada qualquer forma de discriminação, inclusive em razão do estado civil, no acesso a cursos e concursos que possibilitem a promoção do militar no seio da corporação”.



    4. Analisando os autos, observa-se que o autor preenche os requisitos previstos em lei para concorrerem ao posto de Tenente-Coronel, tanto por antiguidade como por merecimento (art. 6º, §1º, I, 'g', da Lei nº 15.797/2015; art. 90, II, e art. 95, §1º, III, da Lei nº 13.729/2006); como também sendo possível a promoção excepcional (art. 30 da Lei nº 15.797/2015).



    5. Não se mostra razoável estabelecer critério discriminatório, negando ao promovente o direito subjetivo de concorrer à promoção pretendida, prevista no caput do art. 23, da Lei Estadual n° 15.797/2015, para todos os militares interessados. Conforme transcrito acima, tal prática é vedada pela na Constituição do Estado do Ceará.



    6. Incidente de inconstitucionalidade reconhecido, de ofício, no caso concreto e, consequentemente, afastada a aplicação da lei ao caso concreto.



    7. A decisão recorrida se mostra proporcional, na medida em que a CF/88 institui o controle de constitucionalidade difuso a ser exercido, quando cabível, em qualquer caso concreto e por qualquer juiz ou tribunal.



    8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    9. Deixo de condenar o réu recorrente ao pagamento de custas, em face da isenção prevista no art. 4°, inciso I da Lei Estadual n° 15.834/2015, condenando-o em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º e seus incisos, e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente